Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e fixou indenização mínima de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em análise: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a existência de nulidade no julgamento ou injustiça na aplicação da pena; e, (iii) reavaliar a fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 4.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento quando não se vislumbra vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa.

5. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

6. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando está amparada em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais que atestam a materialidade e a autoria do crime.

7. Na dosimetria, reconhece-se excesso na valoração negativa das circunstâncias, configurando bis in idem, porque o crime ter sido praticado na presença de descendente já fora considerado como causa de aumento de pena.

8. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo, sendo que a valoração negativa das consequências do crime depende, nesse sentido, de situação concreta que demonstre o agravamento dessas consequências.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando a possibilidade de complementação no âmbito cível.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e §7o, inciso III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III; CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770944; TJDFT, Acórdão 1716567; STF, Súmula 713; TJDFT, Súmula 27.